Tribunal: CARF
Processo: 12045.000542/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000542/2007-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.771 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/03/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000542/2007-20
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000542/2007-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-00.706, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
Refere-se o processo a crédito de contribuições sociais da parte destinada ao
salário-educação, no montante de R$ 21.812,90 (Vinte e um mil, oitocentos e doze reais e
noventa centavos), consolidado em 22/08/2001. Esclarece a auditoria fiscal notificante, em
relatório, de fls. 44/63, que o lançamento teve origem na caracterização como segurado
empregado dos trabalhadores tidos como empresários de empresas contratadas pela notificada,
por verificados os requisitos do art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91.
Em 26/03/2003, a SRP, na Decisão-Notificação no 17.401.4/0283/2003, às fls.
215/225, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 29/10/2009, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls.
268/276, exarou o Acórdão no 2301-00.706, julgando NULO o processo. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/03/1997
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO A O CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela
autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação
fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que
dificultou a sua apresentação.
Processo Anulado
Em 12/01/2012, às fls. 285/291, o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, arguindo, em síntese, omissão no referido acórdão, dada a falta de análise acerca da
natureza jurídica da nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que julga necessário
um pronunciamento explícito da Turma sobre o tipo de vício que motivou a anulação do
lançamento.
Em 19/06/2013, às fls. 1467/1473, a Turma Ordinária ACOLHEU os embargos
propostos, para analisar o vício existente e conceituá-lo como material.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000542/2007-20

Em 30/10/2013, às fls. 1475/1480, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Anulação de
lançamento fiscal por vício. Ofensa da prerrogativa do contribuinte de eleição do domicílio
tributário. Aduziu a União que, segundo o acórdão recorrido, a escolha do domicilio fiscal é
prerrogativa do contribuinte e prevalece sobre os interesses do Fisco. De outro modo, o acórdão
paradigma sustenta que "O domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma referência para
fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve demonstração do prejuízo para o
contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal estabelecimento, não há que se reconhecer a
nulidade do procedimento fiscal". Ainda, que “o domicilio tributário é interpretado sempre no
interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos, conforme disposto no art. 127, § 2° do
CTN”.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 1483/1487, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Anulação de
lançamento fiscal por vício. Ofensa da prerrogativa do contribuinte de eleição do domicílio
tributário.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
1498, em 08/11/2016 o Contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 1500/1504, alegando,
preliminarmente, a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
No mérito, reiterou os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO

O Recurso Especial interposto pela Fazenda é tempestivo e quanto aos demais
pressupostos de admissibilidade, merece algumas ponderações.
Trata-se de recurso do procurador, para discutir a nulidade do lançamento fiscal.
Entretanto, o primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional - Acórdão
no 206- 01.429 - não se reveste destas características, já que trata de situação em que o
Contribuinte intentou alterar o domicílio tributário, que era a sua sede e onde se desenvolvia a
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000542/2007-20

ação fiscal, após lavrada a NFLD, sem qualquer notícia acerca de decisão judicial ou de prejuízo
à defesa.
Para tanto, me utilizo do voto proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, Acórdão n. 9202 – 006.623, assim vejamos:
Pelo contrário, consta no paradigma que o Contribuinte apresentou toda a
documentação solicitada. Confira-se:
"Quanto ao argumento de que não caberia fiscalização tributária em domicílio
tributário diferente do local de origem dos fatos geradores, não assiste razão à
recorrente. Não se pode esquecer que o domicilio tributário é interpretado
pleiteia sempre no interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos,
conforme disposto no art. 127, § 2° do CTN, tanto a possibilidade de recusa do
mesmo.
A fiscalização foi feita em estabelecimento diverso do eleito pelo recorrente,
em função de já ter sido iniciado o procedimento fiscal no domicílio anterior, e
só haver sido encerrado parcialmente por trâmites administrativos. Ressalte-se
que a comunicação da mudança só foi realizada em dezembro de 2003, sendo
que o início da ação se deu em data anterior e a continuidade do procedimento
por outro auditor fiscal poderia causar prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos, para não dizer gastos desnecessários com a prorrogação de
procedimentos.
Ademais, as relações entre Fisco e contribuinte devem se basear na lealdade e
na boa-fé, desse modo não é lícito ao contribuinte receber a fiscalização, tolerar
o procedimento fiscal, apresentar toda a documentação, esperar a lavratura da
NFLD e somente então alegar que aquele não seria o seu verdadeiro domicílio
tributário. Uma vez que o domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma
referência para fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve
demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal
estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal.
Há permissão legal para a autoridade fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de
direito privado no local da sede, conforme previsto no art. 127, inciso I, do
CTN. Voto pelo CONHECIMENTO DO RECURSO, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO."

Destarte, não se verifica a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma, de sorte que os dois julgados não podem ser sequer comparados, para fins de
demonstração de divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000542/2007-20

(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital